Tribunal: TJBA
Processo: 8032997-16.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032997-16.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLAUDINEI DE CAMARGO SANT ANA e outros (6) Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA IMPETRADO: Presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA HABITACIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO ANTES DO 15º ANO DO FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por servidores estaduais em atividade, com o objetivo de compelir a autoridade coatora a autorizar a conversão em pecúnia de licenças-prêmios não gozadas para amortização ou quitação de contratos de financiamento habitacional firmados no âmbito do Programa Habitacional do Servidor Público – PROHABIT, instituído pela Lei Estadual nº 7.552/1999. No polo passivo, foram incluídos o Presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia e o Reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, além do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia e o Reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação; (ii) verificar se os impetrantes têm direito líquido e certo à conversão das licenças-prêmios em pecúnia para amortização de financiamento imobiliário, independentemente do prazo contratual previsto no Decreto Estadual nº 7.856/2000. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atribuição para autorizar e operacionalizar a conversão de licença-prêmio em pecúnia para fins de amortização de financiamento habitacional é exclusiva da Secretaria de Administração do Estado da Bahia (SAEB), conforme disposto no art. 21 do Decreto Estadual nº 16.106/2015, sendo, portanto, ilegítimos passivos o Presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia e o Reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 4. O direito à conversão das licenças-prêmios em pecúnia com essa finalidade depende da observância do requisito temporal previsto no Decreto Estadual nº 7.856/2000, que condiciona a conversão ao início da fase de restituição do financiamento, a partir do 15º ano de contrato, nos termos dos arts. 7º e 9º do referido diploma. 5. Nenhum dos contratos de financiamento firmados pelos impetrantes havia atingido o 15º ano no momento da impetração do mandado de segurança, não se verificando, assim, o direito líquido e certo invocado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. O Presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia e o Reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia não possuem legitimidade passiva em mandado de segurança relativo à conversão de licença-prêmio em pecúnia no âmbito do PROHABIT. 2. O direito à conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia para fins de amortização de financiamento habitacional somente surge a partir do 15º ano do contrato, conforme previsão expressa no Decreto Estadual nº 7.856/2000. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.552/1999, art. 4º; Decreto Estadual nº 7.856/2000, arts. 7º e 9º; Decreto Estadual nº 16.106/2015, art. 21; Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032997-16.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrantes Claudinei de Camargo Sant’ana, FERNANDO DOS SANTOS SILVA, Iracema Oliveira Lima, Luciana Araújo dos Reis, Obertal da Silva Almeida, SORAYA MENDES RODRIGUES ADORNO e Vanildo Silva Meira e impetrados o Secretário de Administração do Estado Bahia, Presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia e Reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, de ilegitimidade passiva do Presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia e do Reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, excluindo-os da lide, e, no mérito, denegar a segurança por ausência de direito líquido e certo, nos termos do voto do relator. Salvador, .